Tribunal: TJPA
Processo: 0008738-98.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008738-98.2014.8.14.0008

APELANTE: IZAIAS DE CASTRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003
E
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003.

CABIMENTO.
QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Verifico que na dosimetria realizada, em relação ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade
, deve ser reanalisada e modificado o quantum da pena.
Ressalto ainda que a pena de dias-multa deve estar em consonância com o
quantum
da pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB, assim, hei por bem reavaliá-la;

2.
Denota-se que
restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
IZAIAS DE CASTRO RODRIGUES com relação ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do CPB
;

3. O pleito de isenção da pena de multa
não tem como prosperar
, pois, trata-se de
sanção cumulativa expressamente prevista
no crime de posse de arma de fogo ou munição de
uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
sendo obrigatória a sua aplicação
;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, parcial provimento, e reconhecer de ofício a prescrição retroativa do crime do art. 180,
caput
, do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IZAIAS DE CASTRO RODRIGUES
, em face de ato proferido pelo MM. Juíz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo cada, vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes capitulados no
art. 16, da Lei nº 10.826/2003
e
art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 17 de dezembro de 2014, policiais civis e militares em razão de mandado de busca e apreensão, foram em diligências na casa do acusado e encontraram uma arma de fogo de uso restrito com munições e outro objetos. Na delegacia a vítima Everton Estumano Baia reconheceu a furadeira e o compressor como sendo de sua propriedade, o qual teria sido furtado em 18 de outubro de 2014.

Em
Razões Recursais (ID 9754896 - Págs. 206/211)
, a defesa pugnou pela reforma da pena-base quanto ao crime insculpido no art. 16, da Lei nº 10826/2003, devendo ser a circunstância judiciais reanalisadas e consequentemente modificando o
quantum
da pena.

Requer ainda a reforma da pena quanto ao crime do art. 180, do CPB, sob alegação de que foi exacerbada e desproporcional.

Por fim, pugnou pela modificação da aplicação da pena de multa, pois entende que a mesma deve ser mensurada de acordo com as condições financeiras do réu.

Em
contrarrazões

(ID 9754896 – Págs. 212/215)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso interposto por IZAIAS DE CASTRO RODRIGUES, a fim de que seja reformada a sentença somente quanto à dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Reforma da dosimetria quanto ao crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugnou pela reforma da pena-base quanto ao crime insculpido no art. 16, da Lei nº 10826/2003, devendo ser a circunstância judiciais reanalisadas e consequentemente modificando o
quantum
da pena.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Do crime do art. 16 da lei 10826/03.

A culpabilidade está evidenciada; não há antecedentes que podem majorar a pena ( Sumula 444 do STJ); conduta social e personalidade não investigadas; os motivos e as circunstâncias do crime não informados; não ocorreu nenhuma a consequência do crime; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em 3 anos e 06 Meses de reclusão e 100 dias multa, está fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, §2º do CP).

Há atenuante da confissão, mas deixo de realizar a redução, por estar no mínimo legal.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo em 03 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, em relação ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade
, deve ser reanalisada e modificado o quantum da pena.

Ressalto ainda que a pena de dias-multa deve estar em consonância com o
quantum
da pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB, assim, hei por bem reavaliá-la.

Impende esclarecer que as demais circunstâncias do art. 59 do CPB, estão devidamente fundamentadas pelo Magistrado
a quo
.

Quanto à
Culpabilidade
, entende o Douto Jurista que
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).”

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Assim, passemos a sua análise:

1ª Fase da Dosimetria.

-
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

Dessa maneira, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que, fixo a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
E
30 (TRINTA) DIAS-MULTA,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o
ABERTO
, conforme art. 33, §2º, c, do CPB.

Considerando que restou preservada unicamente a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, o apelante faz jus à benesse contida no art. 44 do CPB, razão pela qual,
substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos
, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana
, cujos procedimentos para o escorreito cumprimento relego ao Juízo da Execução.

Dessa maneira, julgo provido o apelo neste ponto.

2. Quanto ao crime previsto no art. 180, do Código Penal Brasileiro. Reconhecimento
ex officio
da prescrição retroativa.

Requer ainda a reforma da pena quanto ao crime do art. 180, do CPB, sob alegação de que foi exacerbada e desproporcional.

Observo que,
embora não suscitada a questão da prescrição
,
trata-se de matéria de ordem pública
, a qual pode ser
reconhecida de ofício pelo julgador
, a
qualquer tempo
, nos termos do art. 61 do CPP, assim, deixo de proceder a análise do pedido intentado pela defesa.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

Passo a análise da prescrição.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime previsto no
art. 180,
caput
, do CPB.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de roubo qualificado.

Isso porque, dispõe o art. 119 do CP que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no ponto, observo que em relação ao delito de disparo de arma de fogo, ocorreu a prescrição, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço, 01 (um) ano de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição da mesma em 04 (quatro) anos.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 09.02.2015 (ID 9754856 – Págs. 96/97) até a data da sentença, que ocorreu em 12.02.2019 (ID 9754895 – Págs. 189/193).

Vê-se, portanto, que na data da sentença já haviam se passados mais de 04 (quatro) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que
restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
IZAIAS DE CASTRO RODRIGUES com relação ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do CPB.

3. Pedido de afastamento da pena de multa.

Pugnou, a defesa, pela modificação da aplicação da pena de multa, pois entende que a mesma deve ser mensurada de acordo com as condições financeiras do réu.

O pleito de isenção da pena de multa
não tem como prosperar
, pois, trata-se de
sanção cumulativa expressamente prevista
no crime de posse de arma de fogo ou munição de
uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
sendo obrigatória a sua aplicação
.

Nesse sentido:
Acórdão nº 211.632, Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Pub. 05/02/2020 e Acórdão nº 212.771, Rela. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Pub. 06/07/2020
.

Ademais, esta Relatora realizou a reanálise da pena de dias-multa quanto ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, o que em muito favoreceu o apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso, para redimensionar a pena do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, e, declara, de ofício a prescrição retroativa do crime do art. 180,
caput
, do CPB, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022